Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora online. Verba alimentar. Não comprovação.
1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
2. Não comprovada a natureza alimentar do valor bloqueado por meio do Sisbajud, mantém-se a constrição.